Tribunal: CARF
Processo: 18470.727931/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727931/2016-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.090 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
PRONTO LAR EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727931/2016-53
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/RPO, sessão de 29 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/9) e ratificou o entendimento da
DRF/RIO DE JANEIRO/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 2203488, de
9 de setembro de 2016 (fls. 10), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório
Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do
art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d”
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/9),
alegando:
1.
que o débito é do ano de 2005;
2.
que aderiu a parcelamento do SIMPLES NACIONAL em 2016 e referido débito não
constou, estando prescrito;
3.
que o Anexo Único (fls. 11) não contém os documentos hábeis para o contribuinte ter
ciência da origem do crédito, o que ofende o contraditório e ampla defesa;
4.
que o procedimento de exclusão deve ser suspenso até decisão final;
5.
que a exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL ofende o princípio constitucional da
capacidade contributiva.
Submetida à apreciação da 7a Turma da DRJ/RPO, foi prolatada decisão (fls.
34/37) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/RIO DE
JANEIRO/RJ no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“O contribuinte alega cerceamento de defesa pois o auto de infração deve
conter a origem e a natureza do crédito tributário, mencionar o dispositivo
legal e a descrição completa dos fatos que ensejaram a autuação.
Quanto aos argumentos do contribuinte, cabe observar que o procedimento de
constituição de crédito tributário e eventual impugnação, tem requisitos e
procedimentos rituais próprios, e é formalizado em processo administrativo
diverso do presente.
Portanto, tal alegação de cerceamento de defesa não procede, pois não há no
presente processo constituição de crédito tributário, nem auto de infração a ser
julgado.
Trata-se de créditos já constituídos, cujo contraditório e ampla defesa foram
oportunizados no processo próprio, sendo que a matéria em questão, neste
processo administrativo, tem por objeto a análise e julgamento da exclusão do
contribuinte do regime do Simples Nacional, pela existência de créditos
tributários, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Assim, não há que se falar em constituição de crédito tributário nestes autos,
tratando-se de créditos em cobrança pela PGFN, os quais, salvo prova em
contrário, gozam de exigibilidade.
Portanto, uma vez que o Ato Declaratório que determinou a exclusão do
contribuinte, aponta corretamente a fundamentação legal, bem como o débito
que motivou a emissão, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
Deve-se relatar que o contribuinte em sua peça de manifestação requer a
prescrição do crédito em questão, demonstrando conhecer a origem do débito.
Quanto à prescrição deve-se considerar que tais créditos não estavam
prescritos, pois conforme demonstra relatório de “Consulta de Inscrição e-Cac
PGFN” os débitos foram objeto de parcelamento concedido em 16/10/2012,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

cuja conduta adotada espontaneamente pelo devedor ao buscar o parcelamento
de tais débitos, implica em ato inequívoco de reconhecimento do débito e tem o
poder de interromper a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único,
inciso IV, do CTN.
Enquanto o parcelamento está vigente há suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e paralelamente a prescrição se interrompe, a qual reinicia-se a
partir da rescisão do parcelamento, cuja situação no caso concreto deu-se em
10/02/2013, e considerando-se que a emissão do ato declaratório foi em
09/09/2016, ocorreu em prazo inferior aos cinco anos para a prescrição.
(...)
No tocante ao requerimento de suspensão dos efeitos do ato de exclusão do
Simples Nacional, observa-se que, nos termos do art. 29, §3o, da Lei
Complementar n° 123/2006, a exclusão de ofício será realizada na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
Por sua vez, o CGSN, no uso desta atribuição, regulamentou a exclusão do
Simples Nacional por meio da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, que estabelece, em seu artigo 75, parágrafo 3o, que na hipótese de a ME
ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo apenas quando a
decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte.
Desta forma, conclui-se que o ato de exclusão do Simples Nacional, quando
impugnado tempestivamente, que é o caso, produz efeitos apenas após a
decisão definitiva do litígio.
Quanto à questão da constitucionalidade e de afronta a princípios
constitucionais e/ou ilegalidades de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional, levantadas pela requerente, constituem
matérias que ultrapassam os limites da competência para julgamento na esfera
administrativa, matérias estas reservadas ao Poder Judiciário.
Entende-se que a apreciação de matérias dessa natureza encontra-se reservada
ao Poder Judiciário, razão pela qual qualquer discussão acerca de supostas
inconstitucionalidades e/ou ilegalidades das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo daquele Poder.
Enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe a Administração a sua
aplicação,
sendo
reservado
ao
Judiciário
apreciar
eventual
inconstitucionalidade, nos termos da Constituição Federal, notadamente art.
102.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e manutenção do Ato Declaratório de Exclusão”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/09/2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS. PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS.
VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NOREGIME DIFERENCIADO.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

É excluído optante pelo Simples Nacional do regime unificado de
arrecadação, por existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, em virtude de não regularizá-los
até o prazo de 30 dias contados da ciência do ato de exclusão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em autos próprios de exclusão da empresa do Regime Unificado do
Simples Nacional, é incabível qualquer discussão a respeito de
constituição de crédito tributário o qual, formalizado em processo
distinto, igualmente são assegurados o direito aos princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa.
Comprovado nos autos que o Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional possui indicação correta dos dispositivos legais aplicados,
especificando o débito motivador da exclusão, não há que se argüir
cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade definidos pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário
que detém, com exclusividade essa prerrogativa, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo cumprimento da legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
44/48) encartando documentos (fls. 49/60), alegando i) que o débito apontado é de 2005, do qual
não teve ciência; ii) que em 2016 aderiu a parcelamento e tal débito não constava, portanto
estaria decaído; iii) independentemente desse aspecto, tendo aderido a parcelamento, os débitos
estariam com exigibilidade suspensa, conforme art. 151, VI, do CTN; iv) ser inconstitucional a
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL em razão de dívidas tributárias.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
20/10/2017 – fls. 40, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 13/11/2017 – fls. 44), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 50/57) e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre essas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade.
Conforme consta do “Anexo Único” ao ADE (fls. 11), este o débito que levou
à exclusão do regime beneficiado:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

No detalhe:

De sua parte, a recorrente assenta desconhecer tal débito, que o mesmo estaria
prescrito (ou decaído) por se referir ao ano de 2005, que em 2016 aderiu a parcelamento do
SIMPLES NACIONAL e que o referido montante não estava no rol listado, justamente por estar
decaído e que, por isso, a sua permanência no regime deve ser mantida.
Pois bem, analisando os autos vejo que o parcelamento a que se refere a
recorrente é pertinente aos períodos 03/2011, 12/2011, 12/2011, 10/2013, 11/2013 e 01/2014, no
montante corrigido de R$ 11.921,62 e original de R$ 7.593,31 (fls. 58):

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

De outro lado, o débito apontado pela Autoridade Tributária, conforme
consultas junto aos sistemas da PGFN (fls. 24/27) tem valor original de R$ 2.433,28 e atualizado
de R$ 5.951,461; além disso, refere-se ao período 2005/2006.
Veja-se:

Com essas informações, já se pode fazer o seguinte resumo:
HISTÓRICO
VLRS. ORIGINAIS
VLRS.CORRIGIDOS
PERÍODOS
Recurso Voluntário
7.593,31
11.921,62
2011/2014
Ato Declaratório
2.433,28
5.951,46
2005/2006
Pois bem, o quadro acima estampado fulmina os argumentos da recorrente,
por mostrar períodos e valores completamente díspares; além disso, cabe acrescentar, o
débito inscrito em DAU sob no 70 4 12 007429-79, parcelado pela contribuinte em 16/10/2012 e
que poderia lhe aproveitar, atraindo, contrario sensu, os benefícios do inciso V, in fine, do artigo
17, da LC no 123/2006, foi rescindindo em 10/02/2013, conforme tela abaixo (fls. 26):

1 A diferença de R$ 32,65 entre o valor apontado no Anexo Único ao ADE (R$ 5.951,46) e o que consta
nos sistemas da PGFN (R$ 5.984,11) refere-se a um mês de juros (1%) calculado sobre o valor inscrito
em dívida ativa (R$ 3.235,85).

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

Ou seja, em 09 de setembro de 2016, quando a emissão do ADE excludente
e até trinta dias após a ciência do mesmo em 29/09/2016, o débito apontado no Anexo Único
do ato de exclusão estava “em aberto” e plenamente exigível.
De outra parte, o parcelamento firmado em 16/08/2016 (antes reproduzido
neste voto), embora atendesse aos dizeres do artigo 151, VI, do CTN, ou seja, suspendia a
exigibilidade dos créditos tributários nele inseridos, não foi objeto de questionamento no ato
de exclusão, por isso irrelevante para o deslinde desta refrega.
Finalmente, acerca dos argumentos da recorrente em relação a decisões do STF
sobre possível inconstitucionalidade da exclusão de empresas do SIMPLES NACIONAL por
existência de dívida tributária (citando as Súmulas 70, 323 e 547 e o RE 627543/RS, Relatoria
do Ministro Dias Tóffoli), certamente pelejou em equívoco a contribuinte, visto que tal decisão
mostra EXATAMENTE O OPOSTO, ou seja, a possibilidade e a constitucionalidade de que
sejam excluídas do regime beneficiado as pessoas jurídicas que tenham débitos cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
Veja-se:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, não é demais lembrar, a exclusão tem por fundamento, além do já
citado inciso V, do artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Cabe uma palavra final acerca da alegada “decadência” ou “prescrição” dos
débitos que ensejaram a exclusão.
Sem necessidade de maiores digressões, evidente que aqui, nestes autos, o que
se discute é a existência dos débitos e a possível suspensão de suas exigibilidades, ou seja, não
se debate sobre a origem dos créditos tributários que, em última análise, já estão devidamente
constituídos, encontrando-se, inclusive, em rito de execução fiscal pela PGFN.
Em outro dizer, descabe, em sede de apreciação de ato excludente do
SIMPLES NACIONAL, perquirir sobre a legitimidade e origem dos débitos, o que deveria ter
sido encetado no momento e no fórum adequado.
Em suma, a recorrente não conseguiu mostrar a correção de seu procedimento
e o atendimento às normas que regem a opção e permanência das empresas no SIMPLES
NACIONAL, pelo que a sua exclusão do regime se impõe.
CONCLUSÃO
Assim, descumprida norma cogente e em plena vigência e que levou à
exclusão da pessoa jurídica do regime do SIMPLES NACIONAL em 2016, os efeitos práticos
do ato projetam-se para o 1o dia do ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2017, conforme
previsão do artigo 31, IV, da LC no 123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2017, ratificando o ADE da DRF/Rio de Janeiro/RJ e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.090 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727931/2016-53

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital